Tribunal: STJ
Processo: 1005727-64.2024.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045914 - SP
(2025/0319499-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: LAIANE DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALVES BATISTA NETO - SP111165
CAIO FERNANDO BATISTA - SP319611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito
indenização por danos morais cujo valor da
c/c
causa foi fixado em R$ 13.424,65.
3. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes fundamentos: Súmula 7/STJ,
de indicação de
ausência/erro
artigo de lei federal violado -
e ausência de afronta a
Súmula 284/STF
dispositivo legal.
4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, deixando-se de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula n. 182
art. 1.021,
do STJ.
Documento eletrônico VDA55324337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db5432d-416b-4860-8f51-e8e81959bd3a

6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.021, § 1o; RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022;
EDcl no AgInt no
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db5432d-416b-4860-8f51-e8e81959bd3a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db5432d-416b-4860-8f51-e8e81959bd3a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045914 - SP (2025
/0319499-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: LAIANE DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALVES BATISTA NETO - SP111165

CAIO FERNANDO BATISTA - SP319611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais cujo valor da
causa foi fixado em R$ 13.424,65.
3. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos
seguintes fundamentos: Súmula 7/STJ, ausência/erro de indicação de
artigo de lei federal violado -
e ausência de afronta a
Súmula 284/STF
dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA53497080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: d8e5f36d-5510-4b62-b769-e43a74bdc1a9

4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando não há impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, deixando-se de observar o exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento. 2. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.021, § 1o; RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022;
EDcl no AgInt no
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Documento eletrônico VDA53497080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: d8e5f36d-5510-4b62-b769-e43a74bdc1a9

Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que estão presentes os pressupostos de
admissão do recurso especial e a existência de prequestionamento da matéria.
Alega que "apontou a violação ao artigo 186, 927, 932 e 933 do Código
Civil, ao
III, “a” e “c” e artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, de
art. 105,
forma pormenorizada, esclarecendo que a Agravante não está obrigada a cobrir o
procedimento obstétrico da ora Agravada." (fl. 541).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 547-549, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 13.424,65.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA53497080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: d8e5f36d-5510-4b62-b769-e43a74bdc1a9

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos:
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal
Súmula 7/STJ,
violado -
e ausência de afronta a dispositivo legal.
Súmula 284/STF
Consta da decisão de fls. 534-535 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a alegar genericamente que estão presentes
os pressupostos de admissão do recurso especial e a existência
de prequestionamento da matéria.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53497080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: d8e5f36d-5510-4b62-b769-e43a74bdc1a9

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
.
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53497080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:02
Código de Controle do Documento: d8e5f36d-5510-4b62-b769-e43a74bdc1a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.914 / SP
Número Registro: 2025/0319499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057276420248260362
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: LAIANE DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ALVES BATISTA NETO - SP111165
CAIO FERNANDO BATISTA - SP319611
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: LAIANE DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ALVES BATISTA NETO - SP111165
CAIO FERNANDO BATISTA - SP319611
Documento eletrônico VDA55296570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: ee1d7cc0-ceda-46e6-b957-5e66dc6cadc6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: ee1d7cc0-ceda-46e6-b957-5e66dc6cadc6